Tribunal: TJDFT
Processo: 0726187-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REFAZIMENTO DE CERCA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DA OBRA. PERIGO DE DANO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de interdito proibitório com o objetivo de compelir os réus, liminarmente, a consertarem a cerca-viva e a grade do imóvel da autora e a suspender a obra realizada no imóvel vizinho até o julgamento final da demanda; e, no mérito, a condenação dos réus em obrigação de fazer, consistente em consertar a cerca-viva e a grade do imóvel da autora; em obrigação de não fazer, consistente em se absterem de realizar qualquer intervenção ou construção que invada o imóvel de propriedade da autora; a indenizar danos materiais e a compensar danos morais.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência, sob o fundamento de necessidade de prévia dilação probatória.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se, em sede de tutela antecipada de urgência, os agravados-réus devem ser compelidos a consertar a cerca-viva e a grade do imóvel da agravante-autora, bem como a suspender a obra no imóvel vizinho ao da agravante-autora, até o julgamento final da demanda.
III – Razões de decidir
4. Quanto ao pedido de reconstrução do muro entre os terrenos, na linha anteriormente ocupada pela cerca-viva, é imprescindível a dilação probatória, sob o crivo do contraditório, providência que não se coaduna com o estágio atual do processo.
5. O avançar das obras sobre a divisa entre os imóveis que não está inequivocadamente estabelecida pode comprometer o resultado útil do processo e ocasionar danos às partes, caso o pedido inicial seja julgado procedente. Decisão agravada reformada em parte para se determinar a suspensão das obras no imóvel dos agravados-réus, vizinho ao da agravante-autora, que ultrapassem os limites da cerca-viva anteriormente existente na divisa entre os imóveis.
IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, arts. 561, 567 e 568.